Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO. ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA.

2. Não merece respaldo a alegação de excesso de prazo, uma vez que a avaliação deste não se limita a critérios matemáticos, devendo-se avaliar se a demora é justificada pelas circunstâncias do caso concreto, pautando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
3. “O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares”. AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe16/06/2020.
4. Uma vez encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, inteligência da Súmula 52 do STJ.
5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar.

6. Ordem denegada.